Tribunal: TJDFT
Processo: 0755125-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755125-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BITTENCOURT DA CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO BITTENCOURT DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos no 0807796-18.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor de C.N.S.. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade e de risco atual à integridade da ofendida, destacando que o relacionamento findou há cerca de um ano e meio e que, durante a convivência de mais de uma década, não houve registros de violência. Alega que as medidas foram deferidas com base exclusivamente na palavra da vítima e que sua manutenção prejudica o vínculo paterno-filial, além de causar constrangimento social ao Agravante. Afirma que o recorrente jamais tentou contato ou aproximação desde a separação. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o Código de Processo Penal não prevê o manejo de Agravo de Instrumento para desafiar decisões interlocutórias de natureza penal, sendo esta uma figura recursal típica do processo civil. Nesta Corte de Justiça, o instrumento adequado para impugnar ato jurisdicional que não desafie recurso específico é a Reclamação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Nos termos do referido dispositivo, 'admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação'. Todavia, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da economia processual, e considerando a ausência de má-fé da parte recorrente, bem como a tempestividade da insurgência, impõe-se o recebimento do instrumento processual apresentado. Dessa forma, RECEBO o presente Agravo de Instrumento como Reclamação Criminal, passando à análise do pedido liminar. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em uma primeira análise, própria deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. Inicialmente, impende destacar que a decisão agravada manteve as medidas protetivas sob o fundamento de que o Inquérito Policial ainda está em curso e que não houve alteração fática substancial capaz de elidir a necessidade de proteção cautelar. Em consulta aos autos de origem (ID 255427775 - processo no 0807796-18.2025.8.07.0016), verifica-se que as restrições impostas ao Agravante foram as seguintes: "Posto isso, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, DEFIRO o requerimento formulado pela vítima, para APLICAR ao ofensor FABIO BITTENCOURT DA CUNHA, as seguintes medidas protetivas de urgência: I) a proibição de aproximação da ofendida, mantendo uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; II) a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, Whatsapp, Facebook, etc); III) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: TRABALHO Endereço: SHIS Ql 11 BLOCO R SALA 101 CEP: Não Informado LAGO SUL/DF Ponto de Referência: LAGO SUL" Da leitura das medidas fixadas, observa-se que não há qualquer determinação que impeça o Agravante de conviver com seu filho. A restrição limita-se, exclusivamente, à pessoa da ofendida C.N.S. e ao seu local de trabalho. Eventuais dificuldades logísticas para a visitação do menor devem ser solucionadas mediante o auxílio de terceiros para a busca e a devolução da criança, não servindo de salvo-conduto para a revogação de medidas que visam resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de suposta violência. Não se verifica, portanto, prejuízo efetivo ao direito de visitação que não possa ser contornado sem a necessidade de contato direto com a ofendida. Ademais, a própria defesa argumenta que, no período de separação, o Agravante "jamais tentou contato, jamais se aproximou, jamais criou qualquer situação que pudesse ser minimamente interpretada como risco". Ora, se o Agravante já adota voluntariamente a conduta de distanciamento e não possui intenção de se aproximar da ofendida, a ordem judicial que formaliza essa distância não lhe impõe nenhum gravame objetivo ou restrição insuportável. A medida protetiva, neste cenário, apenas jurisdicializa uma situação de fato que a própria defesa alega ser a vontade do recorrente. O prejuízo existiria apenas se o Agravante pretendesse se aproximar da vítima, o que, segundo ele mesmo, não é o caso. Outrossim, as alegações de que a narrativa da vítima é inverídica ou exagerada demandam dilação probatória incompatível com a via estreita deste juízo de cognição sumária. Os fatos encontram-se em fase de apuração policial, sendo temerário, neste momento, afastar a presunção de veracidade que recai sobre a palavra da vítima em crimes desta natureza, mormente quando a medida aplicada não restringe a liberdade de ir e vir do Agravante de forma ampla, mas apenas em relação a uma pessoa específica. Por fim, é imperioso ressaltar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e não punitiva. Sua manutenção não implica reconhecimento de culpa nem antecipação de pena, mas sim a garantia da tranquilidade e segurança da suposta ofendida enquanto perdurar a apuração dos fatos. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a interessada para eventual manifestação no prazo de 5 dias. Em seguida, ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator